Tribunal: TJMMG
Processo: 2000103-15.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000103-15.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 16/06/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA – DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAURIENTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO PACIENTE – EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – VIA INADEQUADA – INQUÉRITO NÃO JUNTADO AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL – PRESCINDIBILIDADADE PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA E A PROMOTORA DE JUSTIÇA QUE ATUAM NO PROCESSO TÊM INTERESSE DIRETO NO CAUSA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Valter Martins da Silva, impetrante/advogada Andrea Vanessa Martins e coator apontado o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pelo impetrante e, no mérito, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Andrea Vanessa de Araújo em favor do paciente Valter Martins da Silva, apontando como autoridade coatora o excelentíssimo juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Dr. João Libério da Cunha, visando ao trancamento e ao reconhecimento da nulidade da ação penal materializada no Processo n. 2000922-77.2023.9.13.0002. Em sede preliminar, a impetrante suscita as seguintes questões: 1) inépcia da denúncia, pois não teria descrito a suposta participação do paciente nos crimes a ele imputados, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição Federal), bem como o art. 41 do Código de Processo Penal; 2) ausência de motivação da decisão que recebeu a denúncia, em ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 155 do CPP, segundo o qual o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 3) inexistência de provas de que o paciente enviou fotos e vídeos mencionados na denúncia que permita caracterizar os crimes nela imputados, a qual se valeu de investigação baseada em pescaria probatória, vedada no ordenamento pátrio; No mérito, argumenta a impetrante a ausência de comprovação de que o paciente teria agido com o dolo necessário à caracterização do crime de desrespeito a superior. Alega a impetrante a inexistência de prova material da suposta prática de crimes contra a honra e de violação ao sigilo profissional imputados ao paciente. Quanto ao crime de denunciação caluniosa, afirma a impetrante que não foi anexado aos autos da Ação Penal n. 2000922-77.2023.9.13.0002 o Inquérito Policial Militar referido na denúncia e que teria sido instaurado contra o comandante e subcomandante do 47º Batalhão de Polícia Militar (BPM)/4ª Região de Polícia Militar (RPM), o que comprovaria a inexistência de tal procedimento. A impetrante colaciona fotografias realizadas na Sala de Operações da Unidade do 47º BPM/4ª RPM, que seriam, segundo o Ministério Público, sigilosas, e se encontram disponíveis nas redes sociais oficiais da referida unidade militar, bem como em diversos meios de comunicação, indicando os respectivos links de acesso. Insere, ainda, imagem da câmera instalada no Posto Veredas, extraída da Sala de Operações da mesma unidade militar, divulgada em grupo de WhatsApp. Sustenta a impetrante que o magistrado indicado como autoridade coatora e a promotora de justiça que atua no processo possuem interesse direto no caso em análise, faltando a isenção e a imparcialidade necessárias à observância do devido processo legal. Com tais razões, a impetrante requer a concessão de liminar, para o trancamento da ação penal (Processo n. 2000922-77.2023.9.13.0002). E, em caráter definitivo, a decretação da nulidade da referida ação penal, com o seu consequente arquivamento. A impetrante não junta qualquer documento na presente ação. Em decisão constante do Evento 8, foi indeferido o pedido liminar. A autoridade apontada como coatora prestou informações no Evento 13. Em síntese, esclareceu que, na resposta à acusação, o paciente alegou inépcia da denúncia, questão ainda não apreciada, no aguardo da resposta à acusação do outro acusado, Cb PM Ref Cleines Pinto de Oliveira, para que o Conselho de Justiça seja convocado. A Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal opinou, no Evento 17, pelo não conhecimento do habeas corpus, e, no mérito, pela denegação da ordem, com o regular prosseguimento da tramitação da Ação Penal n. 2000922-77.2023.9.13.0002. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos Autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Preliminarmente, argui a impetrante inépcia da denúncia, sob o argumento de que não teria sido descrita a suposta participação do paciente nos crimes a ele imputados. Razão não lhe assiste. De acordo com a inicial acusatória (Evento 1, Autos n. 2000922-77.2023.9.13.0002): Consta que o denunciado Cb PM REF Cleines Pinto de Oliveira veiculou nas redes sociais ‘’youtube’’ um vídeo com duração de 02min37seg, com uma imagem de fundo da SOU do 47º BPM, onde inicia suas falas “alertando” os comerciantes de Muriaé/MG sobre uma suposta “imoralidade” no referido batalhão, citando o nome do Comandante da Unidade, Ten Cel PM Márcio e do Subcomandante, Maj PM Sandro, afirmando que a PMMG prestaria serviços particulares de segurança para uma rede de postos de combustíveis do município. [...] Durante as apurações do RIP, ficou demonstrado que o denunciado Asp Of PM Valter Martins da Silva, lotado no 47º BPM, foi o responsável pela cessão de imagens da SOU do 47 BPM utilizadas no vídeo, objeto de apuração em sede de RIP, sendo estas gravadas e disponibilizadas ao militar Cb Cleines. A denúncia infundada trouxe grande prejuízo para à imagem da Instituição e aos militares Ofendidos, que se sentiram caluniados, difamados e injuriados. (...) Diante do exposto, o denunciado VALTER MARTINS DA SILVA encontra-se incurso nos arts. 160 (Desrespeito a superior), art. 214 (Calúnia), Art. 215 (Difamação), art. 216 (injúria), art. 326 (violação de sigilo funcional) e art. 343 (denunciação caluniosa), todos do CPM. Observa-se, portanto, que a referida denúncia, ao descrever os fatos, indicou a suposta participação do paciente nos crimes a ele imputados, atendendo aos requisitos legais. Está descrito expressamente na inicial acusatória que o paciente cedeu imagens da SOU do 47º BPM para que o Cb Cleines divulgasse em contexto ofensivo à honra do comandante e do subcomandante da unidade militar. Por tais razões, passo por esta preliminar. Em outra preliminar suscitada, argumenta a impetrante ausência de motivação da decisão que recebeu a denúncia. Mais uma vez, razão não lhe assiste. A decisão que recebe a denúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da ação penal, não reclamando fundamentação exauriente. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRIPLO HOMICÍDIO E DUPLA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. OMISSÃO RELEVANTE. DENÚNCIA RECEBIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXTENSA DO ATO QUE ACOLHE A INICIAL. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ROL DE TESTEMUNHAS. ADIÇÃO. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL. ART. 209 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes. (RHC n. 99.949/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 29/10/2019). Assim, passo por esta preliminar. Por fim, alega o impetrante, também como questão preliminar, a inexistência de provas de que o paciente enviou fotos e vídeos mencionados na denúncia, o que não permite caracterizar os crimes a ele imputados, valendo-se a inicial acusatória de investigação baseada em pescaria probatória, vedada no ordenamento pátrio. A preliminar não pode ser acolhida. Isso porque o habeas corpus não é meio idôneo para a análise aprofundada de matéria fático-probatória, por se tratar de meio de cognição sumária, prestando-se apenas a sanar ilegalidades patentes, o que não é o caso dos autos. Não é possível conceber, em ação de cognição sumária, que se avalie a existência de provas da participação do paciente nos crimes a ele imputados, bem como que a investigação se baseou em pescaria probatória, sendo certo que o exame mais acurado das provas produzidas deve ser reservado ao processo de conhecimento que a impetrante pretende trancar. Por tais razões, passo também por esta preliminar. No tocante ao mérito, a impetrante afirma inexistir comprovação de dolo na conduta do paciente necessário à caracterização do crime de desrespeito a superior, bem como prova material da suposta prática de crimes contra a honra e de violação ao sigilo profissional imputados ao paciente. Conforme já salientado, o habeas corpus não consiste em via adequada para análise e valoração de provas. A análise acerca da inexistência de dolo na conduta do paciente demanda exame aprofundado de provas, impossível de ser realizado nesta via estreita. Vale dizer, a ação proposta pela impetrante não comporta dilação probatória. Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: HABEAS CORPUS - CALÚNIA - TRANCAMENTO AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, somente sendo admitido quando restar demonstrada a prima facie, sem necessidade de análise acurada das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (prova de materialidade e indícios de autoria delitiva). A análise da ausência de participação da paciente no delito ora apurado e a inexistência de dolo em sua conduta demandam o exame aprofundado de provas, impossível de ser feito nesta via estreita. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.213800-0/000, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, julgamento em 25/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Quanto ao crime de denunciação caluniosa, afirma a impetrante que não foi anexado aos autos da Ação Penal n. 2000922-77.2023.9.13.0002 o Inquérito Policial Militar referido na denúncia, o que comprovaria a inexistência de tal procedimento. Cabe considerar que o inquérito é dispensável para o oferecimento da denúncia, podendo o titular da ação se valer de elementos informativos de outros instrumentos de investigação preliminar, como o procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público. O recebimento da denúncia oferecida contra o paciente indica exame do lastro probatório mínimo para deflagrar a ação penal. Por fim, sustenta a impetrante que o magistrado indicado como autoridade coatora e a promotora de justiça que atua no processo possuem interesse direto no caso em análise e agem para atendimento de interesse particular, faltando-lhes a isenção e a imparcialidade necessárias à observância do devido processo legal. Insta salientar que essa matéria já foi apreciada pela colenda Primeira Câmara deste eg. Tribunal de Justiça Militar por ocasião do julgamento da Exceção de Suspeição n. 2000129-07.2024.9.13.0002, proposta pelo paciente e rejeitada à unanimidade na sessão ordinária realizada no dia 02/04/2024. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para julgar improcedente o presente Habeas Corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator